Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727535-48.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL TEIXEIRA SANTIAGO DA FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Izabel Teixeira Santiago da Fonseca contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que reconhecer o transcurso do prazo prescricional decenal na ação indenizatória proposta por ela contra Banco do Brasil S.A. (id 78404450). A apelante alegou desfalques em sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor público (Pasep) e erros de atualização do saldo (id 78403104). Ela defende em sua apelação que a sentença não considerou o fato de que ela não teve acesso a seus saldos na data que realizou o saque, o que interfere no cômputo do prazo prescricional, visto que só obteve acesso a seus extratos em 2024. Defendeu que a sentença aplicou o prazo prescricional quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que foi equivocado. Pediu a reforma da sentença para rejeição da prejudicial de mérito e prosseguimento do feito (id 78404452). Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante na origem (id 78404440). Contrarrazões (id 78404454). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. A controvérsia diz respeito ao implemento do prazo prescricional em ação que discute desfalque em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor público (Pasep). O Superior Tribunal de Justiça submeteu as temáticas do prazo prescricional nas pretensões de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor público (Pasep), do termo inicial para a contagem desse prazo e da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo dessas demandas à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça). O Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça foi julgado em 13.9.2023. Confiram-se as teses firmadas: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a prescrição da pretensão submetida à apreciação deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil. Incide o prazo geral de dez (10) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil por tratar-se de hipótese sem previsão expressa no art. 206 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional definido é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O Superior Tribunal de Justiça analisou a questão em discussão sob a ótica do princípio da actio nata. Confira-se o trecho do acórdão proferido no Recurso Especial Repetitivo no 1.895.936/TO no que é pertinente ao tema: 2. Dies a quo para a contagem do prazo prescricional O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) Sobre a matéria em debate, esta Corte Superior possui precedentes: (...) Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A apelante cientificou-se de que o saldo de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) era incompatível com o total creditado pela União ao sacar os valores respectivos, o que ocorreu em 19.9.2002 (id 78404446, p. 32). O saque corresponde ao momento em que a apelante tomou conhecimento efetivamente do valor existente em sua conta e adquiriu a faculdade de solicitar os extratos e demais informações sobre o valor que lhe cabia. A inércia da apelante na obtenção desses extratos não afasta o termo inicial do prazo prescricional estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ela possuía ferramentas jurídicas para obter acesso a seus extratos, visto que alega a negativa do apelado em fornecê-los (alegação, inclusive, não comprovada). A ação foi proposta apenas em 4.7.2024, muito tempo após o término do prazo prescricional. Ante o exposto, nego provimento ao recurso monocraticamente nos termos do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator